Tribunal: TJES
Processo: 5002478-35.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002478-35.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL BRUNO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO –
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CER
C
EAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.
Hipótese em que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados e, em especial em relação ao pedido de revisão do índice de correção monetária previsto no contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes e o fez com fundamento na ausência de comprovação,
in concreto
, de que houve uma desvantagem econômica significativa de uma das partes em relação à outra.

2.
O juízo
a quo
, sem possibilitar aos autores da demanda a produção das provas por ele requeridas, julgou improcedente seu pedido de revisão à alegação de que os fatos constitutivos de seu direito não foram comprovados.

3.
Neste contexto, a prolação de sentença caracteriza um contrassenso e configura
error in procedendo
, o que impõe a sua anulação para o regular processamento do feito.

4.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem outras questões preliminares a serem decididas,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise e julgamento das razões recursais como segue.

Preliminar de
nulidade da sentença

POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

arguida pel
os
apelante
s

Os apelantes alegam que o juízo
a quo
lhes cerceou o direito de defesa ao proceder ao julgamento antecipado do mérito em seu desfavor com base em argumento que não foi levantado pelas ora apeladas em sua contestação e sem que lhes fosse oportunizada a produção da prova necessária ao afastamento de tal alegação.

Para melhor entendimento da controvérsia, procedo a um breve escorço fático.

Na origem, os apelantes
RAFAEL BRUNO DE OLIVEIRA e outro

ajuizaram esta ação em face de
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S/A SPE e outra

pretendendo a revisão de contrato de financiamento habitacional firmado entre as partes, à alegação de que a alta do índice de correção aplicável das parcelas mensais previsto contratualmente (IGPM), somada à redução drástica do poder econômico dos compradores durante a pandemia autorizariam a utilização do índice IPCA desde o início da vigência do contrato.

Pleitearam, ademais, a devolução dos valores cobrados a título de comissão de corretagem, sob a alegação de sua ilegalidade.

Em contestação (id 7861508), a ora apelada defendeu a legalidade da aplicação do índice contratualmente ajustado, à afirmação de que é o índice que reflete mais fielmente a inflação, já que é apurado com base na variação de uma cesta de produtos muito mais ampla do que qualquer outro índice utilizado no mercado.

Alegou ainda que, com a alta da inflação, os imóveis também foram valorizados, o que afastaria a alegada onerosidade excessiva provocada pela alta do IGPM e pela pandemia da Covid-19 e manteria o equilíbrio contratual.

Em sua réplica (id 78615260), os ora apelantes pleitearam a produção de provas nos seguintes termos:

Requerente requer o depoimento pessoal do preposto da Ré, para esclarecer dúvidas quanto à taxa de corretagem e também a valorização imobiliária dos imóveis vendidos pela Requerida, bem como, pelo mesmo motivo, requer a produção da prova testemunhal, a ser arrolada oportunamente.

Alternativamente, considerando o pedido de inversão do ônus da prova suscitado na inicial, que seja a Requerida compelida a apresentar, a título de DOCUMENTTAÇÃO COMPLEMENTAR, o histórico dos valores de venda dos imóveis desde o início das vendas até a presente data, devendo considerar ainda valores promocionais ou lotes com características diferenciadas.

Incontinenti à apresentação de tal réplica, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados e, em especial em relação ao pedido de revisão do índice de correção monetária, o fez com fundamento na ausência de comprovação,
in concreto
, de que houve uma desvantagem econômica significativa de uma das partes em relação à outra.

Afirmou, o juízo
a quo
, que o aumento da parcela mensal em R$ 293,62 (duzentos e noventa e três reais e sessenta e dois centavos), por si só, não era suficiente para justificar a revisão contratual pretendida, “
quando não há nos autos demonstração de que a valorização do imóvel, desde a sua aquisição até a data da propositura da ação, foi inferior ao índice de correção monetária aplicado ao contrato
”. Seguiu afirmando que “
i
nexistente tal prova inequívoca, não há de se falar em onerosidade excessiva de uma parte em relação à outra
”.

Ademais, asseverou que

(...) há de se levar em consideração que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que seus rendimentos foram substancialmente afetados, com a perda de capacidade financeira de arcar com as obrigações decorrentes do contrato, se contrastadas com as prestações periódicas inerentes à vida de qualquer indivíduo (plano de saúde, energia, internet, etc).

Veja-se, pois, que o juízo
a quo
, sem possibilitar aos autores da demanda a produção das provas por ele requeridas, julgou improcedente seu pedido de revisão à alegação de que os fatos constitutivos de seu direito não foram comprovados.

Neste contexto, a prolação da sentença em análise caracteriza, a meu ver e com a devida vênia, um contrassenso e configura
error in procedendo
, impondo sua anulação para o regular processamento do feito.

Nesse sentido, cito alguns julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1.
A ausência de produção probatória requerida pela parte e, ao mesmo tempo, o julgamento antecipado da lide com a conclusão de não comprovação dos fatos alegados acarreta o cerceamento de defesa.
(...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.817.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INOBSERVÂNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1.
Incorre em error in procedendo quando o magistrado profere julgamento antecipado da lide, mas julga improcedente a pretensão da parte por ausência de provas, ensejando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
2. Recurso provido. 3. Sentença anulada (TJES AC 5002059-72.2018.8.08.0024 - 4ª C. Cível – Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA – data: 18/05/21)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo à permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória
. (TJES – AC 0022301-11.2020.8.08.0011 - 1ª C. Cível – Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA - data: 16/12/23)

Vale ressaltar, por oportuno, que este eg. TJES, ao analisar recursos de agravo de instrumento em que alegada a onerosidade excessiva decorrente de aplicação do IGPM em casos análogos ao ora analisado, tem firmado o entendimento de que “
eventual abusividade do percentual deverá ser examinada após o contraditório e a regular instrução probatória
” (TJES – AI 5004912-53.2023.8.08.0000 - 1ª C. Cível – Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - data: 06/07/2023).

Face ao exposto, com o fim de resguardar a proteção à garantia do devido processo legal,
ACOLHO
a preliminar de cerceio de defesa para
ANULAR
a sentença recorrida e, de consequência,
DETERMINAR
o retorno destes autos ao juízo de 1º grau para que seja dado prosseguimento ao feito a partir da réplica apresentada pelos ora apelantes.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o Relator.